Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004309-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EWERTON JOSE CARVALHO
PACIENTE: MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Ewerton Jose Carvalho, em favor de Matheus Nascimento Da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de APFD n. 1000403-70.2021.8.11.0086.
Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se recolhido junto à unidade prisional de Nova Mutum-MT, à disposição da justiça, desde o dia 28/01/2021, em virtude de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 35 e 33 da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por supostamente vender drogas e portar um revólver calibre 38, com numeração raspada.
No entanto, aduz que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, vez que no caso em análise, inexistem indicativos de que o paciente possa causar prejuízo a ordem pública e econômica, tampouco se furtar a aplicação da lei penal ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento processual.
Agrega que o interessado possui residência fixa e ocupação lícita, sendo que a “a convivente do Paciente se encontra gestante (doc. em anexo), o que seria de extrema importância ao nascituro os proventos lícitos do mesmo, que, atualmente, segundo a sua CTPS em anexo, se perfazem o montante de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais) mensais” (id. 79682951).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou que fixe medidas cautelares diversas, em razão de suposta ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado ao fato que sua a convivente se encontra gestante e que proventos lícitos por ele auferido são de extrema importância ao nascituro.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a prisão em flagrante de João Victor Rodrigues de Souza, Matheus Nascimento da Silva e Marcos Nascimento da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas e também o de porte de arma de fogo de uso restrito quanto ao autuado Matheus (...)
Encontram-se presentes a prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, e porte ilegal de arma com numeração raspada e indícios suficientes de autoria delitiva, dos autuados Marcos e Matheus, em relação aos dois primeiros delitos, do autuado Matheus em relação ao último, preenchendo assim, o requisito fumus comissi delicti. Os investigadores de policia civil, em auto de constatação provisória de substância entorpecente, declararam que o material apreendido apresentava cor e consistência semelhante à substância conhecida como maconha, e a forma como a droga estava fracionada aponta para sua destinação comercial, associada às circunstâncias da apreensão, e ao depoimento da testemunha Cláudio Henrique Mello de Matos, no sentido de que estava indo ao local para comprar drogas dos autuados Marcos e Matheus, o que também já tinha feito em uma oportunidade anterior, são suficientes para demonstrar, neste momento de cognição sumária, a prova da materialidade dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, bem como, indícios da autoria imputada a esses dois autuados. De igual forma a apreensão da arma de fogo e o auto de exame de eficiência respectivo perfazem os elementos de materialidade do crime de porte ilegal de arma, assim como o depoimento do condutor, no sentido de que Matheus portava essa arma na cintura, fugiu com ela, pulando muros, e a jogou no quintal vizinho perfazem os indícios suficientes da autoria que se imputa a esse autuado (...).
Passo à análise do periculum libertatis. Compulsando os autos, verifico que a presença desse requisito apenas em relação ao autuado Matheus Nascimento da Silva, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade concreta da sua conduta, a demonstrar a necessidade da sua prisão como forma de garantia da ordem pública. Isso porque esse autuado além da suposta prática do tráfico e associação para esse fim portava arma de numeração raspada, nas mesmas circunstâncias em que efetuava o comércio de drogas, o que, certamente eleva a periculosidade social da sua conduta.
Não fosse isso, o próprio irmão de Matheus, Marcos, admitiu em seu interrogatório à autoridade policial, que Matheus é membro da facção criminosa Comando Vermelho, o que também demonstra a sua periculosidade social, a evidenciar que a sua soltura certamente causaria à população local, a sensação de intranquilidade e impunidade, ameaçando, por conseguinte, a ordem pública (...)” (id. 79682957).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta criminosa sob a qual o paciente é acusado e dos indícios de que o mesmo esteja envolvido com facção criminosa (CV), o que justifica, ao menos na fase liminar, maior credibilidade da decisão segregatória.
Outrossim, dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, não verifico, a princípio, a possibilidade de se afastar a necessidade da prisão preventiva sob o argumento da convivente do paciente estar gravida, especialmente diante de carência de prova pré-constituída indicando que a soltura do suspeito seria a única maneira de se garantir a conservação/estabilidade do nascituro.
Assim, tenho que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar, razão pela qual neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Por isso, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator